Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DA PROVA APÓS O JULGAMENTO. DOCUMENTO NOVO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Devem ser rejeitados os embargos quando demonstrado que a questão suscitada como contraditória foi embasada em prova acostada após o julgamento, o que é admitido quando se tratar de documento novo ou ficar demonstrada a força maior da juntada extemporânea.
3. Negou-se provimento ao recurso.